Tribunal: TJES
Processo: 5003148-66.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2022-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003148-66.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SBF COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA e outros (3)
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5003148-66.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SBF COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA, SBF COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA, SBF COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA, SBF COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) AGRAVANTE: RAFAEL CAPAZ GOULART - RJ149794, BRUNO DE ABREU FARIA - RJ123070
Advogados do(a) AGRAVANTE: RAFAEL CAPAZ GOULART - RJ149794, BRUNO DE ABREU FARIA - RJ123070
Advogados do(a) AGRAVANTE: RAFAEL CAPAZ GOULART - RJ149794, BRUNO DE ABREU FARIA - RJ123070
Advogados do(a) AGRAVANTE: RAFAEL CAPAZ GOULART - RJ149794, BRUNO DE ABREU FARIA - RJ123070

RELATÓRIO

Ratifico os termos do relatório de evento ID nº 3192180.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Diligencie-se.

Desembargador Substituto A
NSELMO LAGHI LARANJA

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito ativo, interposto por
SBF COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA
e outros

em face da r. decisão de ev. 12840815 dos autos de origem, proferida pelo juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da “ação declaratória c/c repetição de indébito” movida pelas agravantes em face do
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
, indeferiu o pleito de tutela provisória concernente na suspensão imediata da exibilidade dos créditos tributários (art. 151, V, do CTN), com determinação ao réu para que este proceda a imediata revisão dos parcelamentos formalizados, excluindo das parcelas vincendas os valores a título de acréscimos moratórios (juros e correção monetária) que sejam superiores à taxa SELIC.

Em suas razões recursais (ev. 2435917), sustentam as agravantes, em síntese, que:
(
I)

“No caso dos autos, aplica-se o disposto no art. 311, II, do CPC, pois, como demonstrado na origem, as AGRAVANTES pretendem obstar a cobrança de acréscimos moratórios (juros e correção monetária) que excedam a Taxa SELIC, matéria essa já pacificada pela Suprema Corte quando do julgamento do ARE nº 1.216.078”;
(II)
“
a decisão agravada consignou expressamente que, ‘consoantes informações divulgadas em site oficial do Governo Estadual, o valor do VRTE para o ano de 2022 foi fixado pelo Índice de Preço ao Consumidor Amplo – IPCA e não pela Taxa Selic (que engloba correção e juros), que é o índice adotado no âmbito federal’, o que reforça ainda mais o pedido formulado de tutela provisória formulado na origem e, consequentemente, a reforma da r. decisão agravada”
;
(III)

“Mesmo que se entenda que não caberia a concessão de tutela de evidência, ainda assim as IMPETRANTES fazem jus ao deferimento da tutela de urgência”
, eis que presentes a probabilidade do direito invocado e o
periculum in mora
.

Assim, nos termos do Artigo 1.019, I, do CPC, requereu fosse concedido efeito ativo ao recurso, para o fim de reformar a decisão
a quo
, concedendo a tutela provisória pleiteada.

Proferida decisão no evento nº 2444339 indeferindo a antecipação de tutela recursal.

Em face da referida decisão, a agravante interpôs agravo interno no evento nº 2595981, em suma, reiterando os argumentos lançados na peça inaugural do agravo de instrumento, pleiteando a reforma de decisão supra para deferimento da tutela provisória pleiteada.

Denota-se dos autos que, na origem, as agravantes propuseram “ação declaratória c/c repetição de indébito”, pleiteando tutela provisória de evidência ou, subsidiariamente, de urgência, para obstar a cobrança de acréscimos moratórios (juros e correção monetária) que excedam a taxa SELIC nos parcelamentos tributários cujos contratos foram autuados sob os n.ºs 660506, 660517, 660528, 664180, 664191, 664202, 668932, 668954 e 668965.

Sustentaram, na peça de ingresso, que o Estado do Espírito Santo, ao atualizar o Valor de Referência do Tesouro Nacional – VRTE, utilizado para a atualização monetária dos créditos tributários do Estado do Espírito Santo, valendo-se do Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, teria implementado índice de correção que supera os percentuais fixados pela União pra os mesmos fins, o que não se coaduna à tese fixada pelo Excelso Pretório por ocasião do julgamento do ARE nº 1.216.078, com repercussão geral.

Deduziram, outrossim, que diante deste cenário é possível observar, com clareza, que, a partir da terceira parcela, cujo vencimento ocorreu em 15/06/2017, os juros passaram a ser calculados em patamar bastante superior à variação da Taxa SELIC no período, fato este que as obrigou a recolherem parcelas indevidamente majoradas.

Ao apreciar o pleito de tutela provisória, o magistrado de singela instância entendeu por indeferir a medida, afirmando que
“o simples argumento invocado pelo requerente no sentido de que a atualização do VRTE com base no IPCA, supera a Taxa Selic, que é utilizado pela União, não é suficiente para suspender a exigibilidade do crédito pretendida nesta oportunidade, visto que tal questão só pode ser dirimida através de prova pericial contábil que, por óbvio, ainda não foi produzida nesta fase embrionária da demanda”
.

Postas estas premissas, após detida análise dos autos, a conclusão é pelo não acolhimento das teses recursais suscitadas pelo agravante, conforme passo a aduzir.

Em primeiro lugar, porque a decisão recorrida é escorreita ao indeferir o pleito de tutela do direito evidente com espeque no inciso II
1
, do art. 311 do CPC, pois as alegações de fato não foram comprovadas de plano, documentalmente, e a tese aventada pelas requerentes, fixada pelo Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento do ARE nº 1.216.078, não decorre de julgamento de recursos repetitivos, tampouco consiste em súmula vinculante.

A doutrina
2
ensina que o inciso II, do art. 311, do CPC, traz dois pressupostos cumulativos para a concessão da tutela pretendida:

a)
o primeiro deles é a existência de
prova das alegações de fato
da parte requerente, que, neste caso, deve ser: i) necessariamente documental, ou documentada (como a prova emprestada ou produzida antecipadamente); e ii) recair sobre fatos que justificam o nascimento do direito afirmado, isto é, fato constitutivo do direito. Esse pressuposto é desnecessário quando o fato gerador do direito não depender de prova (ou outras provas), como fato notório, o fato confessado, o fato incontroverso, o fato presumido.

b)
o segundo é a
probabilidade de acolhimento da pretensão processual
, que se configura exatamente em razão do fundamento normativo da demanda consistir em tese jurídica já firmada em precedente obrigatório, mais especificamente em enunciado de súmula vinculante (art. 927, II, CPC) ou em julgamento de demandas ou recursos repetitivos (art. 927, III, CPC), que vinculam o julgador e devem ser por ele observados, inclusive liminarmente (art. 311, parágrafo único).

Conforme se verifica, a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal deve ser elucidada trazendo a lume tese jurídica firmada em precedente obrigatório, seja este súmula vinculante ou julgado sob a sistemática de recursos repetitivos.

Há quem defenda
3
a interpretação extensiva da regra para que sejam compreendidos como precedentes obrigatórios também aqueles previstos no artigo 927 do CPC, como as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade ou teses relativas a temas com repercussão geral.

Entretanto, ainda que se adote a interpretação extensiva, as alegações de fato, no sentido de que a atualização anual do VRTE, com base no IPCA, resulta em percentuais de correção monetária superiores aos adotados pela União para os mesmos fins, não restaram demonstradas de plano, demandando dilação probatória para corroborá-las ou refutá-las.

Ademais, também não há fundamento para a concessão da tutela provisória antecipada com base na urgência, vez que ausente o perigo de dano grave ou de difícil ou impossível reparação, pois eventuais valores pagos a maior, caso julgada procedente a demanda, poderão ser reavidos em momento oportuno.

Vale ressaltar, outrossim, que todas as parcelas dos contratos já se encontram vencidas nesta data (última vencida em 15/05/2022) – e, supõe-se, pagas, pois o inadimplemento por período superior a sessenta dias enseja a rescisão contratual –, o que por si só já elide a alegação de urgência na suspensão da exigibilidade dos créditos fiscais.

Por derradeiro, cabe ponderar que o parcelamento do débito fiscal de que trata os autos se submete ao regime da Lei Estadual nº10.628, de 10 de março de 2017, que instituiu o Programa de Parcelamento Incentivado de Débitos Fiscais, prevendo que a adesão ao Programa resulta na renúncia a eventuais impugnações, nos termos do art. 5º,
in verbis
:

Art. 5º O ingresso no Programa:

III – implica o reconhecimento dos débitos nele incluídos e a desistência de eventuais ações ou embargos à execução fiscal, com renúncia ao direito sobre o qual se fundam e de eventuais impugnações, defesas e recursos apresentados no âmbito administrativo, ressalvado o disposto no art. 6º.

De igual modo, os contratos de parcelamento firmados pela agravante dispõem expressamente acerca da renúncia a qualquer impugnação ou recurso, administrativo ou judicial, sob pena de imediata inscrição do débito em dívida ativa:

CLÁUSULA QUARTA - O sujeito passivo declara que não está impedido de parcelar o débito fiscal, nas hipóteses previstas na legislação tributária, confessa irretratavelmente o débito fiscal e renuncia expressamente a qualquer impugnação ou recurso, administrativo ou judicial, bem como desiste dos já interpostos, ciente de que o descumprimento deste implica imediata inscrição do débito em divida ativa, conforme dispõe o art. 883 do RICMS/ES.

Vê-se, portanto, que a agravante era sabedora das condições que a ela seriam impostas caso aderisse às benesses do referido Refis, tal como a desistência de eventuais impugnações já apresentadas e a renúncia ao direito que considerava legítimo.

Outro não é o posicionamento deste egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. ADESÃO VOLUNTÁRIA DE PARCELAMENTO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO DA PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Antes mesmo da prolação da sentença que acolheu em parte a pretensão autoral, a municipalidade noticia que houve a adesão da contribuinte ao REFIS VITÓRIA 2017 (14/3/2017), por meio da qual realizou o parcelamento do débito tributário discutido, conforme atestam os documentos de fls. 292/306. 2. Os incisos do art. 7º, da Lei nº 9.113/2017 expressamente estabeleceram que a adesão ao refis importaria: I - no reconhecimento e confissão irrevogáveis e irretratáveis dos débitos deles constantes; II - na imediata desistência e arquivamento de eventuais de processos administrativos em que haja discussão do débito; III - na obrigatoriedade do aderente em peticionar nos processos judiciais que tenha ajuizado em face do Município, renunciando o direito em que se funda a ação, nos termos da alínea c do inciso III, do art. 487 do Código de Processo Civil (Lei Federal nº 13.105, de 16 de março de 2016); IV - na aceitação plena das condições estabelecidas no programa. 3. Logo, exsurge a conclusão de que o objeto da causa se esvaziou, em virtude da ausência superveniente do interesse processual, atraindo, assim, a extinção do processo, sem resolução de mérito. 4. O pagamento administrativo dos honorários advocatícios em sede de parcelamento, implica na abstenção dessa condenação na seara judicial, sob pena de bis in idem. 5. Recurso provido em parte. Sentença reformada. (TJES; Apl-RN 0031798-49.2016.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 02/04/2019; DJES 10/05/2019).

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ADESÃO VOLUNTÁRIA DE PARCELAMENTO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO DA PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Logo após a impetração do mandado de segurança a própria empresa noticiou sua adesão voluntária ao parcelamento do débito fiscal outrora impugnado.
2. Sucede que o referido contrato de parcelamento de débitos fiscais colacionado pelo ente estatal (fl.360), que tal instrumento atende e é firmado conforme as disposições legais dos artigos 879 a 891 do RICMS/ES, dentre as quais destaco o art. 883, o qual dispõe que o pedido de parcelamento implica em confissão irretratável do débito fiscal e renúncia expressa a qualquer impugnação ou recurso, bem como a desistência dos já interpostos, autorizando a imediata inscrição do débito em dívida ativa.

3.

Some-se a isso que o referido contrato em sua cláusula quarta também fez constar que a adesão ao parcelamento importava tanto na confissão do débito como na renúncia a sua impugnação.
4. Assim, exsurge a conclusão de que o objeto da causa se esvaziou, em virtude da ausência superveniente do interesse processual, atraindo, assim, a extinção do processo, sem resolução de mérito. 5. Recurso provido. Sentença reformada. VISTOS , relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Vitória, 12 de novembro de 2019. PRESIDENTE RELATORA (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024160161709, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 12/11/2019, Data da Publicação no Diário: 09/12/2019)

Por tais razões, não merece reforma a decisão recorrida, pois ausentes os pressupostos para a concessão da tutela provisória, tanto pelo viés do direito evidente, quanto pelo móvel da urgência.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Apreciado o mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o recurso de agravo interno, uma vez a decisão recorrida é substituída pelo acórdão. Assim,
JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo interno
, nos termos do artigo 1.021, § 2º, do Código de Processo Civil/2015.

É como voto.

1
CPC/2015 - Art. 311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando:
[...]
II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante;

2
DIDIER JUNIOR, Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de.
Curso de direito processual civil
: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela. v. 2. 10. ed. Salvador: JusPodivm, 2015. p. 624-625.

3
DIDIER JUNIOR, Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de.
Curso de direito processual civil
: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela. v. 2. 10. ed. Salvador: JusPodivm, 2015. p. 625.

VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO
–
TUTELA PROVISÓRIA INDEFERIDA NA ORIGEM
–
PARCELAMENTO DE DÉBITO FISCAL
–
ADESÃO AO PROGRAMA DE REFINANCIAMENTO DO GOVERNO ESTADUAL –

RENÚNCIA A
IMPUGNAÇÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS
–
OBRIGATORIEDADE
–
PREVISÃO EXPRESSA

NA LEI
E NOS CONTRATOS DE PARCELAMENTO

–

AUSENTES OS PRESSUPOSTOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA OU DE EVIDÊNCIA
–
RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

1.
A decisão recorrida é escorreita ao indeferir o pleito de tutela do direito evidente com espeque no inciso II, do art. 311 do CPC, pois as alegações de fato não foram comprovadas de plano, documentalmente, e a tese aventada pelas requerentes, fixada pelo Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento do ARE nº 1.216.078, não decorre de julgamento de recursos repetitivos, tampouco consiste em súmula vinculante.

2.
Há quem defenda a interpretação extensiva da regra para que sejam compreendidos como precedentes obrigatórios também aqueles previstos no artigo 927 do CPC, como as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade ou teses relativas a temas com repercussão geral. Entretanto, ainda que se adote a interpretação extensiva, as alegações de fato, no sentido de que a atualização anual do VRTE, com base no IPCA, resulta em percentuais de correção monetária superiores aos adotados pela União para os mesmos fins, não restaram demonstradas de plano, demandando dilação probatória para corroborá-las ou refutá-las.

3.
Ademais, também não há fundamento para a concessão da tutela provisória antecipada com base na urgência, vez que ausente o perigo de dano grave ou de difícil ou impossível reparação, pois eventuais valores pagos a maior, caso julgada procedente a demanda, poderão ser reavidos em momento oportuno. Vale ressaltar, outrossim, que todas as parcelas dos contratos já se encontram vencidas nesta data (última vencida em 15/05/2022) – e, supõe-se, pagas, pois o inadimplemento por período superior a sessenta dias enseja a rescisão contratual –, o que por si só já elide a alegação de urgência na suspensão da exigibilidade dos créditos fiscais.

4.
Por derradeiro, cabe ponderar que o parcelamento do débito fiscal de que trata os autos se submete ao regime da Lei Estadual nº10.628, de 10 de março de 2017, que instituiu o Programa de Parcelamento Incentivado de Débitos Fiscais, prevendo que a adesão ao Programa resulta na renúncia a eventuais impugnações, nos termos do seu art. 5º. De igual modo, os contratos de parcelamento firmados pela agravante dispõem expressamente acerca da renúncia a qualquer impugnação ou recurso, administrativo ou judicial, sob pena de imediata inscrição do débito em dívida ativa.

5.
Vê-se, portanto, que a agravante era sabedora das condições que a ela seriam impostas caso aderisse às benesses do referido Refis, tal como a desistência de eventuais impugnações já apresentadas e a renúncia ao direito que considerava legítimo.

6
.
Recurso de agravo de instrumento conhecido e improvido. Agravo interno prejudicado.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, bem como JULGAR PREJUDICADO o recurso de agravo interno, nos termos do voto do eminente Relator.